Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735668-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIEN MAIA, MARIANA PACHECO MAIA, ARTE PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIEN MAIA e MARIANA PACHECO MAIA (executados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, processo n. 0731144-49.2018.8.07.0001, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106521407 dos autos de origem): "JULIEN MAIA, MARIANA PACHECO MAIA e ARTE PEDAGÓGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA. – ME arguiram exceção de pré-executividade afirmando a nulidade da citação editalícia em razão da não utilização de aplicativo de mensagem (WhatsApp) para a prática do ato, bem assim a ausência de requisição a órgãos públicos e concessionários de serviços públicos de informações sobre os endereços dos réus. Como consequência da nulidade da citação, alegam a nulidade da penhora. Relativamente a MARIANA PACHECO MAIA, afirmam que a penhora de R$ 1.669,03 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e três centavos) em sua conta bancária atingiu verba salarial sendo, portanto, impenhorável. Informam a inatividade da empresa executada, que foi extinta por liquidação voluntária desde 22/10/2019. (ID 103935915) Intimado, o BANCO DO BRASIL S/A, exequente, manifestou-se no ID 105425945, asseverando a inadequação da via eleita porque as alegações dependem da produção de prova. Defende a validade da citação e a possibilidade de penhora de salário. Requer a rejeição da exceção de pré-executividade. É o relatório. DECIDO Construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os embargos à execução. Difere deste último, contudo, pelo objeto: enquanto os embargos à execução podem envolver qualquer matéria, a exceção de pré-executividade limita-se a versar sobre questões congnoscíveis ex officio e que não demandem dilação probatória. Nesse passo, é possível a análise da validade da citação editalícia, eis que se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Com esse escopo, analisando os autos, verifica-se que MARIANA PACHECO MAIA foi citada pessoalmente (ID 33062919). Com relação a JULIEN MAIA e ARTE PEDAGÓGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA – ME, foi realizada a busca de endereços pelos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SIEL (ID 53503311) e expedidos mandados aos endereços informados e ainda não diligenciados. Resultando infrutíferas as diligências empreendidas, foi deferido o requerimento de citação editalícia, que se realizou em 02/02/2021. Decorrido o prazo do edital, encaminhados os autos à Curadoria Especial, foram opostos os embargos à execução no 0 711397-11.2021.8.07.0001, rejeitados por sentença proferida em 21/07/2021, a qual transitou em julgado em 09/09/2021. Embora os executados aleguem a nulidade da citação editalícia, melhor sorte não lhes socorre. A citação, como se sabe, é ato essencial à validade do processo, tendo em vista que é por meio dela que se consolidam os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, inciso II, possibilita a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, “in verbis”: “Art. 256. A citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;” A jurisprudência dominante deste c. TJDFT é no sentido de que, para se proceder à citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização da parte ré, bastando a adoção de medidas que comprovem que esta se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, o que foi verificado na espécie. Nesse sentido, confira-se: "(...) 1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte Ré. Correta a decisão que defere a citação editalícia quando verificada a adoção de medidas que confirmam que o devedor se encontra em lugar incerto ou ignorado. (...)" (Acórdão n.791880, 20120610133558APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2014, Publicado no DJE: 29/05/2014. Pág.: 98) "(...) 1 A jurisprudência moderna não exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, sendo necessário um mínimo de empreendimento para esse objetivo, o que foi verificado na espécie, dando ensejo à possibilidade da utilização da citação editalícia. (...)" (Acórdão n.783627, 20080110798957APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 06/05/2014. Pág.: 260) “(...) Conquanto a citação ficta prescinda do esgotamento total das diligências extrajudiciais, a solenidade da medida impõe que a parte, ao menos, demonstre o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, notadamente quando estes foram expressamente indicados pelo juízo, resguardando-se, assim, os requisitos de validade do ato. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (1225234; 07047706220198070000, CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Publicado no PJe: 06/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) A respeito do tema, tem-se entendido que a realização das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, prosseguida das diligências nos endereços identificados, exaure, a contento, as tentativas de localização da parte ré, viabilizando o deferimento da citação por edital. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ENDEREÇO INCOMPLETO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do Art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. No caso dos autos, observa-se que após realizadas todas as pesquisas disponíveis pelo Juízo de origem, restou demonstrado que não seria possível a localização do Executado, cabendo, na hipótese, a citação por edital, conforme exposto. 2. A citação por edital foi válida, na medida em que o Autor tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferas, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. Ademais, torna-se inviável a diligência quando o endereço estiver incompleto, não sendo possível precisar o nome da rua e número da residência. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1216721, 07137457320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO DA PARTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo o que dispõe o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, será feita a citação por edital quando for ignorado o endereço do citando. Assim, tendo em vista as diversas diligências realizadas nos autos para que fosse realizada a citação, notadamente por intermédio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, correto o deferimento da citação editalícia da Executada. 2 É desnecessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da Executada, mormente quando se verifica que a parte Exequente envidou esforços para a sua localização e o Juízo a quo realizou pesquisas junto aos sistemas disponíveis, razão pela qual não há que se falar em obrigatoriedade de requisição de informações sobre o endereço da Executada em cadastros de concessionárias de serviços públicos. 3 - O § 3o do art. 256 do CPC estabelece que o "réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Assim, a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos consiste numa alternativa e não numa imposição legal. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1137753, 07176831320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Nesse contexto, restando infrutíferas as tentativas de localização do paradeiro dos executados, inclusive nos endereços identificados através de pesquisa nos sistemas informatizados, mostram-se válida a citação por edital realizada nestes autos. No que concerne à impugnação à penhora realizada na conta bancária de MARIANA PACHECO MAIA, no valor de R$ 1.669,03 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e três centavos), também a insurgência não merece guarida. Não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CPC, a adequada interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do executado aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, não foi juntado qualquer extrato da conta reputada como conta salário ou mesmo que o bloqueio judicial a atingiu, de forma que a impugnante deixou de produzir a prova necessária e segura de suas alegações. Finalmente, quanto à comprovação de que a empresa executada foi baixada e liquidada espontaneamente, há que se considerar que o distrato da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural e, portanto, cessa sua capacidade para ser parte e estar em juízo. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e igualmente a impugnação à penhora. Em razão do princípio da não surpresa (CPC, art. 10), manifeste-se o exequente especificamente sobre a carência de ação em relação à empresa executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção quanto a ela. Após preclusão, libere-se ao exequente a quantia penhorada via SISBAJUD (ID 101530426). O exequente deverá informar conta bancária para recebimento do valor por meio de transferência eletrônica a ser encaminhada via ofício pelo CJU-VETECABSB. Intimem-se." Inconformados, os executados recorrem. Aduzem que a r. decisão agravada merece ser reformada, em face de suposta nulidade da citação por edital. Afirmam que não teriam se esgotados os meios para citação dos executados, por isso incabível a citação editalícia. Ponderam que, em face da ausência de citação válida, a penhora realizada seria nula, e deve ser desconstituída. Verberam também que teria ocorrido o bloqueio da importância de R$ 1.669,03 (mil seiscentos e sessenta e nova reais e três centavos) na conta da agravante MARIANA, quantia proveniente de seu salário, por isso impenhorável. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria (ID 30912283), tendo sobrevindo os comprovante do respectivo recolhimento do preparo recursal (ID 31187977). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator